Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUDA DE CUSTA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de verbas supostamente oriundas de ajuda de custo.
2. Considerando que a ajuda de custo representa a compensação de despesas realizadas pelo trabalhador em razão da prestação dos serviços, a sua impenhorabilidade deve ser reconhecida, pois se enquadra no conceito de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.